Tribunal: TJSP
Processo: 0001664-87.2016.8.26.0040
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação – Lesão corporal e resistência – Art. 129, caput, e art. 329, ambos na forma do art. 69, caput, do CP – Pedido de absolvição pelo acolhimento da tese de legítima de defesa, no que diz respeito ao crime de lesão corporal – Não configuração – Recurso não provido.
Absolvição pela insuficiência de provas no tocante ao delito de resistência – Materialidade e autoria comprovadas –

Ementa:
Apelação – Lesão corporal e resistência – Art. 129, caput, e art. 329, ambos na forma do art. 69, caput, do CP – Pedido de absolvição pelo acolhimento da tese de legítima de defesa, no que diz respeito ao crime de lesão corporal – Não configuração – Recurso não provido.
Absolvição pela insuficiência de provas no tocante ao delito de resistência – Materialidade e autoria comprovadas – Apelo não acolhido.
Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Vedação art. 44, I, do CP – Recurso não provido.